Tribunal: TJMT
Processo: 1030667-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030667-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAINA NICOLAI - CPF: 039.427.371-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), D. N. D. L. C. - CPF: 106.024.231-12 (AGRAVADO), H. N. C. - CPF: 114.452.751-12 (AGRAVADO), TAINA NICOLAI - CPF: 039.427.371-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. APLICAÇÃO DO TEMA 1082/STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo em favor de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia, que necessitam de tratamento multidisciplinar contínuo, após rescisão unilateral promovida pela operadora sem a devida notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (ii) se é lícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação dos beneficiários; e (iii) se, mesmo em caso de rescisão regular, é possível a manutenção da cobertura para beneficiários em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista, com base no Tema 1082 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação que comprova a existência de vínculo contratual entre as partes, a condição clínica dos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia, bem como o cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia, em desconformidade com o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

4.

O perigo de dano é evidente, pois a interrupção do tratamento multidisciplinar contínuo (Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicoterapia) pode comprometer o desenvolvimento dos menores e agravar seu quadro clínico, causando danos irreversíveis à sua saúde e formação.

5.

De acordo com o Tema 1082 do STJ, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

6.

No caso dos pacientes com TEA, embora não haja uma "cura" ou alta definitiva, o tratamento contínuo e multidisciplinar é essencial para o desenvolvimento e bem-estar dos menores, sendo sua interrupção potencialmente prejudicial ao progresso terapêutico já alcançado, o que justifica a aplicação do entendimento firmado no Tema 1082 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"
1. É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação e fundamentação, sendo obrigatória a observância dos prazos e procedimentos estabelecidos pela ANS. 2. Mesmo após a rescisão regular de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar aos beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, por se tratar de condição que demanda cuidados contínuos essenciais à incolumidade física do paciente, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, b, 13, II e III, 30, 31, 35-C, I e II; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa DC/ANS nº 465/2021, art. 16; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 557.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1082; STJ, AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/08/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG, Recurso Especial 2022/0320907-0; TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 10162057020248110000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2024; TJMT, AC 10006496920228110009, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1029763-69.2025.8.11.0002 ajuizada por
D. N. L. C. e H. N. C
., menores impúberes representados por sua genitora
TAINA NICOLAI
, que deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados.

A decisão agravada (id. 313371871) determinou que a empresa ré restabelecesse imediatamente o plano de saúde dos autores e desse continuidade à prestação do serviço contratado, inclusive com a cobertura de todos os tratamentos prescritos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 313000855), a agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, argumentando que só teve ciência inequívoca da decisão agravada em 05/09/2025, data em que lhe foi liberado o acesso ao sistema PJE, configurando justa causa para a dilação do prazo recursal, nos termos do art. 223, § 1º do CPC.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que a rescisão do contrato coletivo por adesão seguiu os trâmites legais previstos na Resolução Normativa nº 557 da ANS, com notificação prévia e após o período mínimo de 12 meses de vigência.

Argumenta que os beneficiários não estão acometidos de doença grave, mas apenas em tratamento contínuo, não se enquadrando nas hipóteses de emergência ou urgência previstas no art. 35-C da Lei 9.656/98, e que poderiam buscar outro plano de saúde ou atendimento pelo Sistema Único de Saúde.

Invoca os princípios da autonomia privada e da legalidade, sustentando que não pode ser obrigada a manter contrato contra sua vontade, quando a rescisão foi realizada em conformidade com as normas contratuais e legais aplicáveis.

Por fim, questiona o prazo exíguo para cumprimento da decisão e a desproporcionalidade da multa fixada, requerendo, subsidiariamente, a ampliação do prazo e a redução do valor da astreinte.

Em decisão monocrática (id. 313371871), o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, vez que não estavam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Inconformada com essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno (id. 318228381), reiterando os argumentos quanto à necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidões de id. 324461397 e id. 324466851.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 326935882, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a decisão objurgada deve permanecer inalterada.

Recolhimento do preparo recursal consta em id. 313206391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1029763-69.2025.8.11.0002 ajuizada por
D. N. L. C. e H. N. C
., menores impúberes representados por sua genitora
TAINA NICOLAI
, que deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravados.

Inicialmente, reconheço a tempestividade do agravo de instrumento.

No mérito, a questão central da controvérsia envolve a possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo em face de beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que necessitam de tratamento multidisciplinar contínuo.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que ambos os requisitos estão presentes.

A
probabilidade do direito
está demonstrada pela documentação juntada aos autos, que comprova a existência de vínculo contratual entre as partes (Contrato n. 10085785, id. 202844672), bem como a condição clínica dos agravados, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia, conforme laudos médicos. O contrato foi firmado entre as partes em 08/06/2024 e os laudos médicos comprovando que os agravados se encontram em tratamento médico continuado restou acostado em id. 202844673 e id. 202844675.

O
perigo de dano
, por sua vez, é evidente, pois a interrupção do tratamento contínuo pode comprometer o desenvolvimento dos menores e agravar seu quadro clínico, causando danos irreversíveis.

Embora o agravante sustente que cumpriu com os prazos estabelecidos na Resolução Normativa nº 557 da ANS, com notificação prévia e após o período mínimo de 12 meses de vigência, nada acostou nos autos para comprovar sua alegação. Ao contrário, pelo que se depreende dos autos de origem, apesar do pagamento das mensalidades, os agravantes tomaram ciência do cancelamento, sem aviso prévio, em dezembro/2024.

Inclusive, observa-se do documento de id. 202844686 dos autos de origem, o tratamento fora solicitado 24/09/2024, sendo que apenas em 02/10/2024 houve resposta da operadora do plano de saúde que solicitou informações. O e-mail juntado ao id. 202844678, datado de 07/02/2025, comprova o cancelamento do plano de saúde.

À luz dos documentos listados, ocorreu o cancelamento de plano de saúde sem notificação prévia ao consumidor é considerado indevido, ensejando o seu restabelecimento. Conforme o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é vedada, salvo por fraude ou inadimplência superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
" (AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

Nesse sentido destaco julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL . TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a empresa agravante se abstenha de cancelar o plano de saúde do agravado, sob pena de multa diária, em razão de notificação de cancelamento unilateral do contrato. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e a possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação e sem a devida fundamentação. III . Razões de decidir. 3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos juntados, que comprovam o vínculo contratual entre as partes, a notificação de cancelamento do plano de saúde e a adimplência do agravado quanto às mensalidades. 4. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, uma vez que o cancelamento do plano de saúde prejudicaria o tratamento médico do agravado, direito que deve ser protegido, considerando a essencialidade da assistência à saúde. 5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual. 6. A manutenção da decisão não causa irreversibilidade, uma vez que a medida poderá ser revista após a dilação probatória e julgamento final. IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento
: "
É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação e concessão de prazo para regularização, sendo imprescindível a proteção ao usuário durante o período de tratamento médico
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162057020248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Além disso, comprovado e incontroverso que os agravantes, dependentes do plano de saúde, estão em tratamento para transtornos do espectro autista, de rigor a aplicação analógica do disposto no art. 13, III, da Lei nº. 9.656/98, visando à manutenção do contrato desde que o beneficiário assuma a integralidade da contraprestação do contrato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1082, firmou a seguinte tese:

"Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando discriminação, por si só, a cobrança de valores diferenciados entre empregados ativos e inativos; nos contratos de planos de saúde coletivos custeados parcial ou integralmente pelo beneficiário, o direito à manutenção da condição de usuário é garantido pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, observadas as condições neles previstas, e sua interpretação deve levar em consideração a existência de outros diplomas normativos, especialmente o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor; a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Destaco o trecho final da tese, que determina que "
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

No caso em análise, os agravados são menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e necessitam de tratamento multidisciplinar contínuo, incluindo Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicoterapia, conforme demonstrado nos laudos médicos juntados aos autos.

Na hipótese sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

Isso porque, em havendo usuário internado ou em
pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

No caso concreto, a rescisão unilateral do plano de saúde privou o menor do tratamento contínuo e essencial para o transtorno do espectro autista, condição que demanda acompanhamento permanente por equipe multidisciplinar. A interrupção desse tratamento mostra-se potencialmente prejudicial ao desenvolvimento e bem-estar do menor, que se encontra em fase crucial de formação, o que justifica a manutenção da cobertura mesmo após a rescisão do vínculo empregatício de seu genitor.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DEFERIMENTO DA MEDIDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . Estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, de rigor o deferimento da medida pretendida. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46228825920248130000, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2025)

Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Demissão sem justa causa. Beneficiário de plano de saúde que não contribuía para o pagamento das contraprestações, que era suportado exclusivamente pelo ex-empregador, a tanto não se equiparando a coparticipação pela utilização dos serviços . Inexistência de direito à manutenção do contrato, nos termos do art. 30 da Lei nº. 9.656/98 . Tese firmada em julgamento de recursos repetitivos pelo STJ (Tema 989).
Dependente do usuário, no entanto, portador de transtorno do espectro autista. Dever da operadora de lhe assegurar a prestação do serviço desde que o usuário pague a integralidade do valor das contraprestações devidas. Aplicação analógica do direito assegurado pelo art . 13, III, da Lei nº. 9.656/98.
Tese firmada pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1 .082). Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004720-44 .2023.8.26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 29/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

Não prospera, assim, a alegação do agravante de que o diagnóstico de TEA não configuraria doença grave com risco à vida que justifique a aplicação do Tema 1.082 do STJ. O entendimento jurisprudencial consolidado não restringe a proteção apenas a doenças que representem risco imediato à vida, mas abrange tratamentos contínuos necessários à incolumidade física do paciente, conceito que se aplica perfeitamente ao caso em análise.

Sobre a matéria, destaco o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

É “
abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2225337-MG - Recurso Especial 2022/0320907-0). A Lei n . 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional . Na Resolução Normativa n. 539/2022, a ANS ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, nos quais se inclui o autismo. Assim, desde 1º-7-2022 é obrigatório o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico classificado na CID F84. (TJ-MT - AC: 10006496920228110009, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei)

Ademais, nos casos de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, embora não haja uma "cura" ou alta definitiva, há indubitavelmente tratamentos contínuos e multidisciplinares essenciais para o desenvolvimento e bem-estar da criança. A interrupção desses cuidados pode representar prejuízo severo e irreparável, inclusive comprometendo habilidades já adquiridas pela criança autista.

À propósito:

APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Plano coletivo empresarial –
Manutenção do plano de saúde inicialmente contratado – Cancelamento imotivado na pendência de tratamento contínuo destinado a quadro clínico grave de Transtorno de Espectro Autista –
Aplicação do Tema 1.082 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto
– Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento de contraprestação – Paciente em Tratamento Multidisciplinar Contínuo – Interrupção que poderia lhe trazer riscos de nefasto agravamento do estado de saúde – Precedentes desta Corte, e desta Câmara – Danos Morais – Comprovação do agravamento da condição de dor e de abalo psicológico das autoras no caso concreto – Indenização devida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao posicionamento desta 2ª Câmara de Direito Privado do E . TJSP – Honorários Advocatícios – Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ – Sentença Reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO . RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1019569-54.2023.8 .26.0554 Santo André, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável . 2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo nº 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física do paciente.
3 . Recurso desprovido. (TJ-DF 07238711220248070000 1917570, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (destaquei)

No que tange ao prazo estabelecido para cumprimento da decisão e à multa fixada (R$500,00 por dia, limitada a R$10.000,00), não vislumbro desproporcionalidade que justifique sua redução. A urgência da medida favorece os pacientes que precisam imediatamente do tratamento contínuo, e o valor da multa é adequado para garantir o cumprimento da decisão, considerando a capacidade econômica da operadora de plano de saúde.

Por fim, quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, entendo que seu julgamento resta prejudicado em razão da análise do mérito do Agravo de Instrumento nesta oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025